Tribunal: TJDFT
Processo: 0746345-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746345-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Ao agravado, para se manifestar sobre a petição de id 53499863 e documentos anexos. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 04/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator